Tribunal: TJMT
Processo: 1005998-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RAI No 1005998.80.2022.811.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO FICSA S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais n. 1006226-49.2022.8.11.0002 movida por ELOIZA DELFINA LEITE, deferiu a liminar para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário NB 148.335.444-7, referente ao contrato n. 010015319433, sob pena de multa de R$ 500,00, para cada desconto realizado.
Sustenta o agravante que, ‘a discussão dos autos versa sobre a regularidade dos descontos realizados direto na conta corrente do agravado. Portanto, evidente a impossibilidade da aplicação da lei dos empréstimos consignados e a desproporcionalidade da multa imposta. Embora a astreinte deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se estar olvidando, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.’.
Alega que à limitação da astreinte deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda principal, não ensejando enriquecimento sem causa da parte autora, sendo que no caso em apreço a mesma pode ser maior que a própria condenação, o que é inadmissível, já que seu caráter não é indenizatório, mas sim educativo.
Argumenta que, nos presentes autos foi deferida tutela antecipada determinando que o banco agravante limite suspenda os descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, valor este que se mostra extremamente desproporcional e excessivo.
Aduz por fim, que tendo em vista a ausência de prazo compatível para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, bem como pela ausência de verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ao Agravado, dever ser revogada a liminar deferida, determinando-se ao menos, que sejam respeitados os requisitos e prazos necessários para o cumprimento da ordem.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas; ao final, seja conhecido e provido, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos; alternativamente, acaso não seja esse o entendimento dessa c. Turma, o que não se espera, requer-se que: I) seja a multa cominatória limitada ao valor total do contrato ou a patamares próximos da realidade; II) requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos; III) Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.
É o relatório.
Decido
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável ou de difícil reparação, a fim de que haja, desde o início, a desqualificação da decisão recorrida, no que tange à suspensão dos descontos; bem como à imposição da multa, eis que fora fixada para o caso de descumprimento; não se mostrando arbitrária.
Todavia, quanto ao valor, tenho que a multa foi imposta em descompasso com a situação fática, em que se vê que a parcela mensal consiste em R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos – contrato no 010015319433), devendo-se enfatizar, ainda, que a multa foi determinada diariamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), não observando a proporcionalidade.
Com esses apontamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar para que seja reduzida a multa para R$ 100.00 (cem reais) diários, já limitando o “quantum” até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, a fim de que possa exercer, se assim entender, o Juízo de retratação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator